Tribunal: STF
Processo: ARE 1301464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS RELATIVAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL. RETENÇÃO. OBRIGAÇÕES CORRENTES. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. LIMITE PERCENTUAL. APLICABILIDADE. 1. Legítima a retenção, pela Fazenda Nacional, das quotas referentes ao FPM para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF/1988, e da Lei 8.212/1991. Não há, neste ponto, nenhuma ofensa ao princípio da autonomia municipal. 2. O bloqueio dos repasses de recursos oriundos do FPM encontra limite nos percentuais estipulados em lei, a fim de que não ocorra o comprometimento total dos valores recebidos pelo Município e, consequentemente, inviabilize a continuidade de suas atividades. 3. A Lei 9.639/1998 estabeleceu que o valor da amortização acrescido das obrigações previdenciárias correntes somente poderia comprometer até 15% da Receita Corrente Líquida Municipal mensal (art. 5º, § 4º), calculada na forma da Lei Complementar 101/2000. 4. Agravo retido de que não se conhece. 5. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se nega provimento.” (eDOC 9, p. 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 160, parágrafo único, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que “incorreu em erro o acórdão recorrido ao correlacionar o bloqueio dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, prevista na Constituição Federal, à disciplina veiculada na Lei n. 9.639/1999, que, em seus artigos 1º e 5º, parágrafo 4º, fixam limites para a retenção que visa à amortização de obrigações previdenciárias por meio de parcelamento previsto naquele diploma legal”. (eDOC 9, p. 92)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.212/1991 e Lei 9.639/1998), consignou que o bloqueio dos recursos oriundos do FPM, pela Fazenda Nacional, deve observar a limitação imposta nos referidos diplomas legais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Entendo legítima a retenção, pela Fazenda Nacional, das quotas referentes ao FPM para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF/1988, e da Lei 8.212/1991
    No entanto, esse bloqueio dos repasses de recursos oriundos do FPM encontra limite nos percentuais estipulados em lei, a fim de que não ocorra o comprometimento total dos valores recebidos pelo Município e, consequentemente, inviabilize a continuidade de suas atividades, conforme, inclusive, comprovado nos autos. 
    Ao tratar da amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a Lei 9.639/1998 estabeleceu que o valor da amortização acrescido das obrigações previdenciárias correntes somente poderia comprometer até 15% da Receita Corrente Líquida Municipal mensal (art. 5º, § 4º), calculada na forma da Lei Complementar 101/2000” (eDOC 9, p. 114)
    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (RE 812.824-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.06.2011. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 781.230-AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente